Tribunal: STF
Processo: RHC 235365
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Mauri Julio Friede contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 849.681/PR (documentos eletrônicos ).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] condenado à pena de 14 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2°, IV, do Código Penal (homicídio qualificado)” (documento eletrônico 12, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, sustenta, em síntese, que:  



    “Em verdade, conforme consignado, o que busca o paciente por meio do presente writ é desconstituir a condenação imposta nos autos da Ação Penal nº 0010683-17.2016.8.16.0131.



    Todavia, manejado o writ, objeto do presente reclamo, consignou o colegiado da Quinta Turma, quanto ao não conhecimento do Agravo Regimental, sob os seguintes argumentos: [...].



    Com as vênias, entende-se que merece reforma a decisão.



    Isso por que se extrai, e é inconteste dos autos que o Ministério Público do Estado do Paraná, com base no incluso inquérito policial, apresentou denúncia contra Amauri Friede e Mauri Júlio Friede, dando-os como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV c/c art. 29, ambos do Código Penal, pela prática, em tese, da seguinte conduta delituosa: [...].



    A denúncia foi recebida em 31 de outubro de 2017 (evento 26).



    Os réus foram citados (eventos 41 e 43) e apresentaram resposta à acusação por meio de advogado constituído (evento 49).



    Não houve absolvição sumária (evento 51).



    Realizou-se audiência de instrução, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, havendo dispensa das testemunhas faltantes e, ao final, os réus foram interrogados.



    Na ocasião da audiência, o Ministério Público entendeu que não era caso de aditar a denúncia, razão pela qual o juízo ordenou a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça (evento 206), que entendeu pela desnecessidade do aditamento (evento 209).



    O Ministério Público, em alegações finais, requereu a pronúncia do réu Amauri Friede, nos exatos termos da denúncia.



    Por sua vez, quanto ao paciente Mauri Júlio Friede, o órgão ministerial pugnou pela sua impronúncia, sob o argumento de que inexistem elementos probatórios de que Mauri tenha atuado na prática homicida (evento 214), conforme depreende-se da manifestação (cota ministerial): [...].



    Por sua vez, o juízo a quo, contrariando a acusação, submeteu o paciente a pronuncia sob os seguintes fundamentos: [...].



    Ocorre que com as vênias a r. sentença de pronuncia do paciente, é contraria ao próprio pleito acusatório.



    Isso por que o sistema acusatório funda-se no princípio dialético que conduz um processo de sujeitos que tem suas funções absolutamente distintas, a de acusação, a de defesa e a de julgamento.



    O Magistrado, é inerte diante da atuação acusatória, bem como se afasta da administração das provas, que está cargo das partes.



    O desenvolvimento da jurisdição depende da atuação do acusador (Ministério Público), que a invoca, e só se realiza validade diante da atuação do defensor.



    A vinculação do julgador ao pedido de absolvição feito em alegações finais pelo Ministério Público é decorrência natural do sistema acusatório, preservando com isso a separação entre as funções no processo.



    Aceitar de outra forma, seria admitir o julgador inquisidor, que atua sem a devida provocação.



    No presente caso dos autos, deve ser anulada a condenação imposta ao paciente, tendo em vista prima facie a manifesta ausência de fundamentação do togado na decisão de pronuncia.



    Lado outro, deve ser decretada a absolvição, no caso a impronuncia, tendo em vista que em sede de alegações finais do Ministério Público, houve pedido nesse sentido, pois, neste caso, haveria ausência de pretensão acusatória a ser eventualmente acolhida pelo julgado.” (documento eletrônico 49, pp. 9-12)  



    Ao final, requer:  



    “Por todas estas razões elencadas, tendo em vista a ilegalidade consubstanciada no v. Acórdão guerreado, requer que:



    O conhecimento e provimento do presente Recurso, para com o fito de dar provimento ao presente recurso, para tornar sem efeito o v. acórdão guerreado, concedendo a ordem de HABEAS CORPUS, para fazer cessar a coação ilegal de que está sendo vítima o mesmo, expedindo-se o competente alvará de soltura a seu favor, pois desta forma esse insigne Superior Tribunal estará, como de costume, restabelecendo o império da Lei, do Direito e da Excelsa JUSTIÇA, anulando-se a condenação imposta.” (documento eletrônico 49, p. 26)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravante limitou-se a reiterar a tese já expendida, não logrando êxito em rebater o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2. Agravo regimental não conhecido.” (documento eletrônico 42)  



    “[...]



    De outra parte, o agravo não merece conhecimento.



    Como visto, a decisão agravada assentou a ocorrência da preclusão, após o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri, da análise de eventuais nulidades na sentença de pronúncia.



    Contudo, esse fundamento não foi atacado nas razões do presente agravo regimental, no qual a defesa alegou somente a nulidade da pronúncia, a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior, in verbis:



    ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.’



    Nesse sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: [...].” (documento eletrônico 43, p. 2)  



    Com efeito, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA DE MODO CONTINUADO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(RHC 230.943 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 233.017 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/11/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/2/2014).  



    Para além disso, estabelece o art. 385, do Código de Processo Penal, que, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS) PELA ABSOLVIÇÃO. CARÁTER MERAMENTE OPINATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CPP. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SISTEMA ACUSATÓRIO: OBSERVÂNCIA. 1. Conforme se extrai do disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, a manifestação do Ministério Público, titular da ação penal, visando à absolvição do acusado, não impede que o juiz profira sentença condenatória. 2. Com a mesma razão, o parecer do Ministério Público atuante como fiscal da lei em segunda instância (custos legis), no sentido da absolvição, ostenta caráter meramente opinativo, não tendo o condão, portanto, de vincular a atividade do julgador, a quem compete decidir observando-se o princípio do livre convencimento motivado. 3. Independentemente da ótica que se adote, não houve violação ao sistema acusatório, já que inexistiu confusão entre as funções de acusar, julgar e defender. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.717 AgR/SP. Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13/12/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘A condenação em ação penal pública pelo Juízo desvincula-se do pedido de absolvição efetuado em alegações finais pelo representante do Ministério Público, assim como o pedido de arquivamento do inquérito policial e impronúncia. Precedentes: ARE 924.290 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11/03/2016, ARE 700.012 ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2012’ (HC 125.645 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 18.4.2017). 3. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 197.907 AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021)  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator